Tribunal: TJSP
Processo: 2003597-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal leve. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes no caso em análise.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal leve. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal). Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes no caso em análise. Atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.